Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700894-18.2023.8.07.0014 RECORRENTE: ARTHUR PEDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A INDICAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se olvida da importância do laudo de exame de corpo de delito para constatar a materialidade delitiva. Contudo, há nos autos outros elementos de convicção aptos a comprová-la, como o laudo de exame de local, o registro de ocorrência e o relatório policial, bem como, pela prova oral coligida ao feito. 1.2. Em observância aos trâmites processuais, uma vez oportunizado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em violação ou nulidade. 2. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 3. Nessa fase, prevalece o princípio do "in dubio pro societate" e não do "in dubio pro reo". Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri. 4. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor do crime de homicídio tentado contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da Acusação ou da Defesa. 4.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, pleiteando o reconhecimento de nulidade absoluta do processo pela ausência do exame de corpo de delito das supostas lesões da vítima, haja vista que o crime de homicídio deixa vestígios, os quais devem ser comprovados por laudo ou exame no corpo da vítima. Afirma que a ausência do exame de corpo de delito acarreta cerceamento de defesa. Alternativamente, pede seja declarada a sua despronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158, 167 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acervo probatório, sobretudo com os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, é esclarecedor acerca dos indícios de autoria do recorrente. Nessa esteira, deve-se atentar, consoante afirmou o Ministério Público, que o laudo pericial das lesões causadas à vítima pode ser anexado como prova até o período que antecede a sessão plenária, com o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que isso gere qualquer nulidade. Não se olvida da importância do laudo de exame de corpo de delito para se constatar a materialidade delitiva. Contudo, há nos autos outros elementos de convicção aptos a comprová-la, como o laudo de exame de local, o registro de ocorrência e o relatório policial, bem como a prova oral coligida ao feito” (ID 52185464). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025